Tribunal: TJES
Processo: 0002996-92.2018.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002996-92.2018.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAYANE MESSIAS GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002996-92.2018.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAYANE MESSIAS GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO –IMPOSSIBILIDADE –RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição por legítima defesa, quando o conjunto probatório se revela robusto quanto à autoria e materialidade dos fatos, ademais, estando ausentes elementos que comprovem tal narrativa do acusado. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002996-92.2018.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAYANE MESSIAS GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extraímos da denúncia recebida em desfavor da recorrente:

[...]Entre os dias 25 e 29 de janeiro de 2018, em horário desconhecido, na localidade da Vila Bergamin, Zona Rural de Alto Caxixe, nesta cidade, a denunciada Rayane Messias Gonçalves ofendeu, por várias vezes, a integridade física de sua filha Jennyfer Emanuely Girarde Gonçalves, de apenas três anos, causando-lhe diversas lesões por todo o corpo, conforme laudos a fls. 10 e 18.[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado à ré o direito ao contraditório e à ampla defesa, a mesma foi condenada pela prática do crime previsto no art. 129, §9º do CP.

A defesa da apelante sustenta a absolvição da recorrente, em razão da inexistência de acervo probatório para a condenação desta.

Verifico que a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência 35210363, OF nº 639.1.04296/2018 solicitado pela SESP/PCES/ 1ª Delegacia Regional - Venda Nova Do Imigrante, para laudo de lesão corporal referente ao PA.DAP 0035210363.18.01.0148.41.003, do qual se extrai a seguinte conclusão:

[...] Ao Exame da superfície corporal observamos vários hematomas e escoriações na face, nas costas, cotovelo esquerdo e pernas, regiões perineais fissura na região entre as nádegas e hematomas e hiperemia ao redor do ânus, lesão fissurada com edema no lábio inferiorior[...]

Para melhor compreensão dos fatos colaciono o depoimento da testemunha Tamires Alves de Oliveira Rodrigues (mídia referente à audiência de fl.133), em sede judicial conformando seu depoimento em sede policial, vejamos:

inquirida sobre os fatos narrados no BU 35397867/2018 esclarece; que, ratifica em todos os termos as declarações já prestadas na data de 30/01/2018 nesta 11'R VNI; QUE, a declarante gostaria de acrescentar que todas as crianças as quais a declarante toma conta permanecem com declarante, exceto a Jennyfer Emanuelly Girarde Gonçalves ;QUE, a declarante conversou com seu filho Pedro Henrique Rodrigues de 8 anos e este lhe disse que, nunca se quer encostou a mão em Jennyfer, quando ela ficava na casa da declarante e se quer eles brincavam juntos; QUE, a declarante esclarece que Jennyfer sempre foi

uma criança que não gostava de brincar e nem se enturmava com as demais crianças.; QUE, quando as crianças estavam brincando em quarto próprio ela permanecia encolhidinha no sofá da sala; QUE, a Jhennyfer acompanhava a declarante nos locais que ia, até mesmo no banheiro, batendo a porta querendo saber o que a declarante estava fazendo; QUE, a declarante esclarece que as mães das outras crianças estão preocupadas com o que pode acontecer, pelo fato de RAYANE ter denunciado a declarante e de ela não poder continuar a tomar conta das outras crianças

QUE; além da declarante tomar conta da filha de Rayane ela fez todo esse " muvuca" e até o momento não efetuou o pagamento relativo 28/12 a 28/01/2017; Que, a declarante achou estranho pois, coincidentemente quando fez um mês que estava tomando conta ela criou todos os problemas e não Ihe pagou o valor de R$ 350,00 ( trezentos e cinquenta reais) sendo que a declarante tornava conta em tempo integral e incluso toda a alimentação do dia; QUE, a declarante nunca deixou nenhuma criança sozinha; QUE, quando levava um bebê até a genitora para amamentar, a mãe da declarante tornava conta das crianças, e quanto a Jennyfer, era a única criança que não aceitava ficar com a mãe da declarante; QUE, a declarante esclarece que o" PEDRO PEQUENO" tem apenas 2 anos, e as vezes bate nas outras crianças, mas sem força e que a declarante afirma que quem viu Jannyfer machucada desde o primeiro momento foi ALICE de 6 anos de idade; QUE, a declarante afirma que todas as mães das demais crianças que toma conta, estão dispostas a prestar declaração se forem intimadas, QUE; o Pedro, filho da declarante, sera ouvido no dia 05 de março por uma psicóloga do CREAS; QUE, a declarante se recordou de um fato, quando Jennyfer Ihe contou que viu sua mãe e o namorado" beijando na boca e pelados" no mesmo quarto; QUE, a declarante tem a consciência tranquila pois nunca maltratou nenhuma das crianças sob sua responsabilidade [...]

Importante, ressaltar que a testemunha Alice da Silva Ferreira, ao prestar seu depoimento em sede policial da testemunha, foi enfática ao afirmar que se recorda do dia em que a Jennyfer teria chegado à residência de Tamires com o rosto machucado e que, ao questioná-la sobre o que teria acontecido, Jennyfer teria dito que a mãe teria lhe batido.

Ademais, cediço é o entendimento de que a palavra da vitima, nos crimes que envolvam violência doméstica, possui especial relevância:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DENÚNCIA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. INÉPCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Dispõe o art. 395, III, do Código de Processo Penal que a denúncia será rejeitada quando faltar justa causa para a ação penal, consubstanciada no lastro probatório mínimo e firme, indicativo da autoria e da materialidade da infração penal. 2. Havendo, na peça acusatória, a descrição dos indícios suficientes de autoria que apontam para o cometimento do crime de ameaça, praticado por ex-companheiro, e ainda lastro probatório mínimo, não há falar em inépcia da denúncia, a obstar prematuramente a ação penal pela prática do delito do art. 147 do Código Penal. 3. No âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima ganha especial importância, ainda que colhida extrajudicialmente, por se tratar de infrações praticadas na clandestinidade. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1353090 MT 2018/0220030-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 23/04/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2019)

Além disso, observa-se em depoimentos harmônicos prestados pelas testemunhas, tanto em sede policial, quanto em juízo, o laudo de lesões corporais acima citado e transcrito deixaram claro que a vítima possuía diversas lesões.

Assim, os autos revelam, de forma inequívoca, as agressões sofridas pela vítima, não havendo que se falar em absolvição da recorrente.

Diante de tais fundamentos, mantenho a sentença de primeira instância em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.